Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando a inexistência de procuração ou de substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso, tanto nos autos do presente agravo de instrumento quanto nos autos de origem, e em observância ao disposto no artigo 76, caput e § 2o, I, e no artigo 1.017, I e § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração e/ou substabelecimento válidos em nome do advogado subscritor do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora